Tribunal: TJMT
Processo: 1030294-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030294-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), DIEGO TREVISOL - CPF: 003.592.930-85 (AGRAVANTE), AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.954.084/0001-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: DIEGO TREVISOL

AGRAVADO: AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA INCAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Diego
Trevisol
contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução (Proc. no 1009584-97.2025.8.11.0040), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que o patrimônio declarado, composto por bens imóveis, maquinários e valores expressivos, afasta a alegada hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, à luz do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos (art. 99, §§ 2o e 3o, CPC).

4. No caso concreto, o agravante não comprovou a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais, limitando-se a apresentar documentação genérica, ao passo que os extratos e declarações fiscais constantes dos autos demonstram expressivo patrimônio e movimentações financeiras incompatíveis com a condição de vulnerabilidade econômica.

5. O direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, CF) não dispensa a comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade, que deve ser deferido de modo excepcional, quando comprovada a real necessidade, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal.

6. Mantém-se, portanto, a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, por ausência de prova idônea da hipossuficiência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando
demonstrada capacidade patrimonial incompatível com a alegada hipossuficiência
econômica.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 06.02.2024; TJ-MT, AI no 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 29.08.2023; TJ-MT, AI no 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.10.2024; TJ-MT, AI no 1007620-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diego
Trevisol
contra a decisão interlocutória de ID. 203942543, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução (Processo no 1009584-97.2025.8.11.0040), movida em face de
Agrosyn
Comércio e Representação de Insumos Agrícolas Ltda., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que o patrimônio declarado pelo embargante, composto por bens imóveis e móveis, afastaria a alegada incapacidade financeira.

Trecho da decisão recorrida (ID. 203942543):

“[...] Apesar do esforço argumentativo narrado na peça de ingresso, o patrimônio declarado pelo postulante, entre bens imóveis e móveis, conforme documento de id. 200203030, no caso em tela, afasta totalmente o aduzido estado de incapacidade financeira do embargante a autorizar a concessão da gratuidade da justiça. [...] Ante o exposto, indefiro a concessão da gratuidade da justiça ao
embargante.”

Em suas razões recursais (ID.
312259897
), o agravante sustenta, em síntese, que:

a) não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família;

b) os bens rurais e maquinários mencionados destinam-se exclusivamente à atividade agrícola e encontram-se gravados por alienação fiduciária ou apreendidos por instituições financeiras;

c) enfrenta grave crise financeira em razão de adversidades climáticas, elevação dos custos de produção, desvalorização dos produtos agrícolas e endividamento decorrente da pandemia;

d) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §2o, do CPC) milita em seu favor;

e) requer a concessão da gratuidade da justiça e o reconhecimento da presunção de pobreza, com base nos
arts
. 5o, LXXIV, da CF/88 e 98 e seguintes do CPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (Decisão ID. 313082883), sob o fundamento de ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante.

Dispensado o parecer ministerial, por se tratar de matéria de natureza patrimonial e interesse individual disponível.

Recurso tempestivo

e preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, por se tratar de recurso que impugna decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: DIEGO TREVISOL

AGRAVADO: AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diego
Trevisol
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução (Processo no 1009584-97.2025.8.11.0040), que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o patrimônio declarado pelo embargante revela capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que os bens e valores declarados pelo autor — entre imóveis e maquinários agrícolas — afastam a alegada hipossuficiência econômica, motivo pelo qual indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas de distribuição no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões do agravo, o recorrente sustenta que se trata de pequeno produtor rural familiar, que, embora possua patrimônio registrado, enfrenta grave crise financeira em razão de endividamento e prejuízos decorrentes de fatores climáticos e da pandemia, de modo que não teria condições de arcar com as custas processuais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator, ao fundamento de que não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, diante da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia posta cinge-se à análise da existência de elementos suficientes para concessão da gratuidade de justiça, à luz do disposto no art. 98 e seguintes do CPC, bem como da jurisprudência consolidada acerca da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural.

Nesse sentido, sabe-se que a
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos",
consagrando, assim, o direito fundamental de acesso à justiça.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

No caso concreto, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado para complementar os documentos comprobatórios de sua condição econômica, oportunidade em que apresentou apenas documentação genérica, sem comprovar situação atual de ausência de renda ou de gastos mensais básicos que comprometam sua subsistência.

De modo ainda mais relevante, consta dos autos documentação fiscal e bancária que aponta movimentações financeiras e patrimônio incompatíveis com a condição de vulnerabilidade alegada, revelando a existência de capacidade patrimonial expressiva e afastando, por conseguinte, a presunção de hipossuficiência.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem e mantido em decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, o conjunto probatório até o momento não é hábil a afastar a presunção de suficiência financeira da parte autora, inexistindo, assim, probabilidade do direito a justificar a antecipação da tutela recursal (art. 300, caput, do CPC).

Argumenta o agravante que o indeferimento da justiça gratuita configura afronta ao seu direito de acesso à justiça, previsto na Constituição Federal. No entanto, tal alegação não se sustenta, considerando que o acesso à justiça não dispensa o cumprimento dos requisitos legais para a concessão de benefícios processuais, como é o caso da assistência judiciária gratuita.

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3o, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada
incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Outrossim, o
direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
por seus próprios fundamentos.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025